Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL.
1. Tratando-se de obrigação de fazer com valor econômico aferível, é indevida a fixação do valor da causa de forma estimatória.
2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
3. Desde a RDC 66/16, a Anvisa autoriza a importação, em caráter excepcional, de medicamentos à base de canabidiol/THC.